Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC.
1. Não está configurada a deserção, pois o apelante recolheu o preparo no ato de interposição do recurso. Preliminar rejeitada.
2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
3. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.
4. A suspensão do processo nos moldes do art. 922 do CPC aplica-se às ações de execução e não à presente hipótese de ação monitória na qual as partes, em acordo extrajudicial formalizado antes da citação do devedor, renegociaram a dívida.
5. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação, enseja a perda superveniente do interesse de agir.
6. Na dicção do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Portanto, no esteio do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais.
7. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Nos casos em que a fixação dos honorários pelo art. 85, §2o, do CPC, se mostra desproporcional e desarrazoado em relação as particularidades do caso concreto, admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
8. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários sucumbenciais ajustados.